Tribunal: STF
Processo: ARE 1521388
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA – LEI ESTADUAL N. 5.239/2018 - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO REQUISITO DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO – NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR – REFLEXO IMEDIATO NO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANTÃO CONFORME NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO – DECRETO 12.755/2009. SENTENÇA OMISSA COM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICE IPCA-E – JUROS DE MORA CONFORME REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    A Lei Estadual n. 5.239/2018 alterou o Anexo III, da Lei 4.894/2016, com relação à escolaridade exigida para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa de nível médio para nível superior. 



    O Decreto Estadual n. 12.755/2009, em seu art. 7º, disciplina que o valor do adicional de plantão deve ser pago de acordo com o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 



    Os efeitos da Lei Estadual n. 5.239/2018 são imediatos, inclusive no tocante ao pagamento do adicional de plantão no valor previsto para cargo de nível superior aos ocupantes do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa que comprovem o preenchimento da exigência de escolaridade de nível superior, bem como deve ser feito o pagamento retroativo dos valores pagos a menor a partir de vigência da Lei 5.239/2018, ocorrida em 20.07.2018. 



    De acordo com o Tema 905 do STJ, "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 37, incisos II e XIII; 169, inciso I e §1º da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao Tema nº 697 da Repercussão Geral.



    Sustenta que o “julgamento implicou em aproveitamento de servidor, aprovado em cargo de nível médio, para cargo de nível superior, em clara afronta ao Tema 697 de Repercussão Geral.”



    Pontua que “[o] que deve ser reformado no acórdão não é a interpretação dada à lei estadual, mas sim a conclusão (...) de que aqueles que já comprovarem o ensino superior mesmo antes de findo o prazo legal de 6 anos já deveriam perceber o plantão conforme a nova escolaridade, o que incontroversamente não está autorizado por lei.”



    Argumenta que 



    “(...) enquanto não terminado o prazo de 6 anos não há que se falar em pagamento de plantão baseado no nível superior, independentemente de o servidor já possuir a escolaridade superior, pois o concurso que prestou exigia nível médio. 



    Por conseguinte, o plantão deverá ser pago com base no nível médio até o implemento da condição temporal descrita na lei (constante do acórdão), consistente no fechamento dos 6 anos. Qualquer interpretação que fuja a isso implica em concessão de aumento sem autorização legal, com base na isonomia, o que é vedado pela súmula vinculante 37.”



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja julgado improcedente o pagamento do adicional de plantão com base no nível superior até o implemento do prazo legal (incontroverso e constante do acórdão) de 6 anos”,



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, opinou “pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ACERCA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA O CARGO. REFLEXO NO ADICIONAL DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SATISFEITA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 280/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ação Civil Pública proposta pelo SINDSAD objetivando o pagamento aos Agentes de Segurança Socioeducativa, com curso superior, do adicional de plantão extraordinário no valor correspondente aos plantões de nível superior. Ação julgada procedente. Decisão confirmada pelo Tribunal a quo, com alteração apenas da atualização monetária. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Extraordinário inadmitido. 



    2. Recurso Extraordinário com Agravo no qual alegado o seguinte: i) subsunção da matéria à tese fixada no Tema 697/STF; ii) ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. A Lei Estadual criou a exigência do nível superior, em prazo de 6 anos, aos servidores já ocupantes do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, com reflexo no pagamento do adicional de plantão, a depender do nível de escolaridade estabelecido pela nova legislação. Preliminar de repercussão geral amparada no Tema 697/STF. Controvérsia dos autos distinta. Não satisfeita a exigência prevista no art. 1.035, §§ 2º e 3º, I, do CPC. 



    4. Acórdão fundamentado em Legislação Estadual (Lei nº 5.239/2018 e Decreto nº 12.755/2009). Ofensa constitucional reflexa. Incidência da Súmula 280/STF.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 697 da Repercussão Geral, haja vista que não discute aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.



    Conforme se depreende do acórdão recorrido, cinge-se a controvérsia “em analisar se a alteração advinda com a Lei Estadual n. 5.239/2018, que passou a exigir nível superior para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, implica no imediato pagamento do adicional de plantão extraordinário, previsto no Decreto n. 12.755/2009, conforme o nível de escolaridade estabelecido pela nova legislação”. 



    In casu, o Tribunal de origem, amparado em legislação local, assentou que os efeitos da citada lei são imediatos, inclusive no tocante ao pagamento do adicional de plantão no valor previsto para cargo de nível superior aos ocupantes do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa que comprovem o preenchimento da exigência de escolaridade de nível superior. Para melhor exame do litígio, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado: 



    “Acerca do pagamento do adicional de plantão de serviço, a Lei Estadual n. 1.102/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul) prevê:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto n. 12.755/2009, que dispõe sobre a concessão e pagamento de adicional de plantão de serviço a servidores do Poder Executivo Estadual estabelece:



    (...)



    Como se vê, o pagamento do adicional de plantão de serviço devido aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul é realizado de forma escalonada, ou seja, o valor do adicional é estabelecido conforme o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo ou função. 



    No que tange ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, a Lei Estadual n.º 4.894, de 26 de julho de 2016, que dispõe sobre a reorganização da carreira Gestão de Medidas Socioeducativas e reestrutura o quadro de pessoal de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em seu art. 2º, prevê:



    (...)



    No Anexo III, da lei em comento, verifica-se que a escolaridade exigida para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa era formação em nível médio completo. Confira-se:



    (...)



    Contudo, em 20.07.2018, foi publicada a Lei Estadual n. 5.239/2018, que, em seu art. 2º, alterou a redação do Anexo III, da Lei n. 4.894/2016, passando a prever a exigência de Graduação (Formação profissional de nível superior) para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa. Veja-se:



    (...)



    Além disso, a Lei Estadual n. 5.239/2018 acrescentou na Lei n. 4.894/2016 o art. 52-A, que estabelece o prazo de 06 (seis) anos para que o servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa comprove a habilitação de nível superior, caso contrário, será colocado em disponibilidade. Confira-se:



    (...)



    Diante deste cenário, depreende-se que, conquanto o art. 52-A trazido pela Lei Estadual n. 5.239/2018 tenha disposto acerca de prazo para adequação dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, a fim de que comprovem a exigência de ensino superior, tal prazo não impede o imediato pagamento do adicional de plantão no valor previsto para nível superior aos Agente de Segurança Socioeducativa que já possuem graduação. 



    Com efeito, o prazo de 06 (seis) anos estabelecido pelo art. 52-A deve ser observado somente para a hipótese de adequação pelos servidores ocupantes do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa que possuem ensino médio e deverão comprovar escolaridade de nível superior, sob pena de serem colocados em disponibilidade. 



    Assim, se o Decreto n. 12.755/2009 disciplina que o valor do adicional de plantão deve ser pago de acordo com o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e a alteração promovida pela Lei Estadual n. 5.239/2018 no Anexo III, da Lei 4.894/2016, alterou a exigência de nível médio para nível superior como requisito para cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, os efeitos da lei são imediatos, inclusive no tocante ao pagamento do adicional de plantão no valor previsto para os cargos que exigem nível superior.



    (...)



    E tanto se refere à alteração legislativa de efeitos imediatos que eventual concurso público para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa a ser realizado pelo Poder Executivo Estadual deverá observar o requisito de escolaridade de nível superior e não mais de nível médio. 



    Tal interpretação legislativa não é extensiva, nem implica em reconhecimento de vantagem pelo Poder Judiciário a servidor público, eis que o adicional de plantão devido ao servidor ocupante de cargo de nível superior já está previsto no Decreto n. 12.755/2009, logo, não ofende a Súmula Vinculante n. 373, nem implica em violação aos art. 37, caput e inciso II, da CF.



     Do mesmo modo, não há falar em ofensa ao Tema 697 do STF e do art. 37, XIII, da CF, mormente porque na hipótese não se discute aproveitamento, nem equiparação de servidor, mas tão somente o pagamento de adicional previsto em decreto estadual, conforme nível de escolaridade atualmente exigido para preenchimento do cargo (nível superior).



    (...)



    Portanto, em razão da alteração promovida pela Lei Estadual n. 5.239/2018 no Anexo III, da Lei Estadual n° 4.894/2016, que modificou o requisito de escolaridade para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, os atuais ocupantes de cargo que comprovem a exigência de nível superior fazem jus ao pagamento do adicional de plantão no valor previsto no art. 7º, I, do Decreto n.12.755/2009, ou seja, o valor previsto para cargo de nível superior.”



    Nesse contexto, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 5.239/2018 e Decreto nº 12.755/2009). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 805.532-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/02/2015; ARE 970.307-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.341.468/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 17/12/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido” (ARE nº 1.342.272/TO, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/01/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI 15.461/2005 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 964.301/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/12/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente